Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715703-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WEST INVESTIMENT FOMENTO MERCANTIL LTDA, BS FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDO: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, MICAELLA FERNANDA SANTOS RIBEIRO, RESIDENCIAL M CASTRO I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INADIMPLEMENTO DO SACADO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A ELE. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DA CEDENTE COMO CODEVEDORA SOLIDÁRIA. AUSENCIA DE SUA ASSINATURA. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRONICA DA EMPRESA CEDENTE NO CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. VALIDADE JURIDICA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A SOLVENCIA DO DEVEDOR PREVISTA EM CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade “a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor” (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018). 2. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, no qual uma empresa vendedora de bens ou serviços (cedente ou faturizada) cede a terceiro (empresa de factoring ou faturizador), na totalidade ou em parte, créditos contra seus clientes, recebendo à vista suas vendas feitas a prazo, com o devido deságio (comissão ou spread), pelo negócio celebrado. Esta transferência opera-se, em regra, via cessão de crédito, regendo-se, assim, pelas regras estampadas nos arts. 286 e seguintes do Código Civil. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Embora a participação do devedor cedido não represente requisito de validade para a constituição da cessão de crédito, a sua notificação, para que desta tenha ciência, é condição indispensável para que em relação a ele o negócio possa operar efeitos, na forma em que disciplina o artigo 290 do Código Civil. 3.1. No caso em tela, a parte autora não comprovou, de forma segura, a notificação do devedor/sacado acerca da cessão do crédito devido e, assim, não deve responder pela dívida junto ao faturizador. Precedentes desta Corte. 4. Na forma do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 4.1. Embora não se ignore que a representante da empresa tenha assinado o contrato como representante legal e também em nome próprio, não se pode presumir a sua responsabilidade solidária, pois o seu nome não consta no campo contratual atinente aos devedores solidários, seja no contrato inicial, seja no seu aditivo (o qual sequer assinou), não podendo ocorrer essa presunção de solidariedade, conforme óbice legal. 5. Conforme entendimentos já exarados por este Tribunal, o contrato assinado e autenticado eletronicamente na forma da Medida Provisória 2.200/2001 possui autenticidade, integridade e validade jurídica, devendo ser imputada a obrigação do inadimplemento da obrigação a empresa cedente/faturizada, a qual assumiu a responsabilidade na hipótese de inadimplemento do sacado. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 290 do Código Civil, sustentando que provaram a ocorrência da notificação do terceiro recorrido, razão pela qual restou caracterizada a eficácia da cessão e a exigibilidade da dívida. Ademais, argumentam que, ainda que não houvesse a notificação acerca da cessão de crédito, o recorrido tomou conhecimento por meio da citação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 290 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que defende o recorrente, nem a correspondência eletrônica acostada no ID. 22068441, p. 01 – e muito menos o áudio telefônico (ID. 22069152) – comprovam tal ciência, já que não é possível identificar quem é o Sr. Vanderli Fernandes Marques, qual a natureza do vínculo entre ele e o mencionado RESIDENCIAL (se existente) e se possui poderes para dar aceite os títulos de crédito emitidos. Por isso, correta a sentença que julgou improcedente a ação em relação ao réu RESIDENCIAL M CASTRO I (sacado) (ID 23576413 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024